Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719466-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA PEREIRA BORGES contra a decisão exarada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 0708611-86.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 193486494 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 189849369 do processo de origem). O d. Juízo de origem indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de cancelamento dos descontos efetuados na conta corrente da agravante, oriundos de débitos de cartão de crédito contraídos junto ao Banco de Brasília e Cartão BRB, por considerar ausente a comprovação do pedido administrativo de cancelamento dos descontos em conta corrente. Em suas razões recursais (ID 59052996), a agravante sustenta que seus vencimentos estavam sendo totalmente debitados de sua conta para amortização de dívidas por uso de cartões de crédito. Por este motivo, afirma que formulou, junto ao banco agravado, requerimento para portabilidade de seu salário a outra instituição financeira, tendo sido o pedido atendido parcialmente e somente após 4 (quatro) meses. Afirma que que jamais autorizou os descontos e que solicitou a suspensão dos débitos relativos às faturas dos cartões de crédito em sua conta corrente, mas que o BRB negou o pedido assim como se recusou a fornecer protocolo de qualquer documento. Destaca que, em virtude das suas dívidas, o valor de seu salário tem sido insuficiente para garantir o seu sustento. Acrescenta a necessária observância das disposições contidas no Código do Consumidor e na Resolução 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que permite ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente. Por fim, com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão de tutela recursal, a fim de suspender todos os descontos realizados pelo Banco BRB e BRB Card em conta corrente, referente ao cartão BRB VISA PLATINUM no 4121.XXXX.XXXX.3034 e cartão BRB MASTERCARD PLATINUM no 5222.XXXX.XXXX.0027. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 189849369 do processo de origem). É o relatório. Decido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere ao indeferimento do pedido de reconsideração de decisão anterior, que indeferira o pedido de tutela de urgência em 15/03/2024 (ID 189849369 dos autos originários). Assim, operou-se a preclusão temporal quanto à não concessão da tutela de urgência. Saliente-se, ainda, que no presente agravo de instrumento a parte não apresenta impugnação específica aos fundamentos lançados no despacho proferido pelo juízo de primeira instância para não conhecer da renovação do pedido de tutela de urgência, limitando-se a rediscutir a possibilidade do deferimento do pedido a partir das alegações constantes do pedido inicial. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão para o Juiz quando ainda está pendente manifestação da parte contrária. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378882, 07200734820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, como já asseverado, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 18:58:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548.